Tribunal: TJDFT
Processo: 0705753-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DE EXECUÇÃO PENAL. FRAÇÃO IDEAL. PRIMEIRA FASE. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. DESCLASSIFICAÇÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO PARA AMEAÇA. INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção de concretizar o intento. 1.2 O art. 344, do CP, dispõe restar caracterizado o crime de coação no curso do processo, a conduta do agente em “usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral”.
2. O crime cometido no curso do cumprimento de pena por crime anterior é fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social do agente, inclusive, sem que se configure bis in idem, porquanto denota-se maior juízo de reprovabilidade na conduta do agente, que desprezou as regras inerentes ao próprio objetivo da execução penal, qual seja, a ressocialização, em latente desrespeito assumido com o Estado-Juiz.
3. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. Proporcionalidade observada.
4. Visto que as provas coligidas aos autos evidenciam a presença das elementares do tipo penal incriminador contidas no art. 344, caput, do Código Penal, pois o apelante, imbuído da intenção de intimidar a vítima, usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio para intervir no registro da ocorrência policial, não há como desclassificar o crime de coação no curso do processo para o crime de ameaça.
5. Merece readequação o regime inicial estabelecido para o cumprimento de pena do crime de coação no curso do processo (art. 344, caput, do CP), deixando de ser o regime fechado, como fixado na sentença, para fazer constar o semiaberto, conforme preceitua o art. 33, §2o, “c”, do CP, haja vista a pena fixada ser inferior a 4 (quatro) anos e o réu reincidente, além de observar, na hipótese, a adequação, razoabilidade e proporcionalidade.
6. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.